Tribunal: TCU
Processo: 039.740/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007176/2023-75, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de concessão e aceitação de apóio financeiro a projeto - Estudo da co-infecção: vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) associado a Leishmania sp e sua evoLução (no da TCE no sistema: 1462/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5146/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor do Sr. Jackson Mauricio Lopes Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País/Exterior Processo 007176/2023-7 5, o qual teve por objeto o "Termo de concessão e aceitação de apoio financeiro a projeto - Estudo da co-infecção: vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) associado a Leishmania sp e sua evolução"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 36 a 38) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 39); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/4/2016 (peça 26, p. 3), data limite para apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso I); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 36, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a data limite para apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (peça 26, p. 3), em 29/4/2016 , e a notificação de cobrança (peça 12, p. 3), de 28/12/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.740/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jackson Mauricio Lopes Costa (XXX.645.103-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.